Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703906-38.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO, CRISTINA CHARLES DE ASSIS RECORRIDO: GERALDO LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DE 50% DA POSSE DO BEM. INOCORRÊNCIA. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro podem ser opostos por pessoas que não fizeram parte no processo contra a ordem de reintegração de posse de imóvel ocupado. 2. No caso concreto, não há prejuízo pela falta de intimação para integrarem o polo passivo do cumprimento de sentença, pois os embargantes figuraram como interessados no processo que determinou a reintegração de posse na metade da chácara. 3. Não há cerceamento do direito de defesa pela negativa de avaliação das acessões e plantações, se os embargantes não comprovaram que construíram ou plantaram na metade do terreno objeto de embargos de terceiro. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista a negativa de avaliação das benfeitorias e acessões existentes no imóvel objeto do litígio. Ademais, citam de passagem os artigos 6o do Código de Processo Civil e 1.225 do Código Civil, sem declinarem as razões de eventual afronta. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A alegação de tiveram o direito de defesa cerceado pela negativa de avaliação das acessões e plantações realizadas no local, por oficial de justiça, em decorrência do julgamento antecipado da lide, não procede. Ocorre que os Apelantes não alegaram ou demonstraram que as benfeitorias teriam sido realizadas na outra metade de posse do Apelado, de forma que sua avaliação não influenciaria no deslinde da causa (ID 35372658). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Disrito Federal e dos Territórios A005